Tribunal: TJBA
Processo: 8001201-65.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001201-65.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LEANDRO MANOEL CONCEICAO DE SANTANA Advogado(s): AGRAVADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. MAJORAÇÃO EXPRESSIVA DAS PARCELAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA AO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS VALORES MAJORADOS. VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada em face de administradora de consórcio. Sustenta o agravante que houve majoração abrupta das parcelas mensais do contrato, originalmente fixadas em aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais), para valor superior a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), sem prévia comunicação clara, justificativa contratual adequada ou demonstração da regularidade da cobrança. Requereu a suspensão da exigibilidade dos encargos majorados, bem como a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência recursal, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à probabilidade do direito invocado pelo consumidor e ao perigo de dano decorrente da manutenção das cobranças reputadas abusivas e da possibilidade de negativação do nome do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990, diante da caracterização do agravante como destinatário final do serviço de administração de consórcio prestado pela agravada. 4. O direito à informação adequada, clara e ostensiva constitui garantia básica do consumidor, conforme disposto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, impondo ao fornecedor o dever de transparência quanto aos critérios de composição das cobranças e eventuais alterações substanciais do contrato. 5. Os elementos constantes dos autos evidenciam, em sede de cognição sumária, a plausibilidade da alegação de majoração excessiva das prestações do consórcio, sem demonstração inequívoca da regularidade do reajuste ou da alegada contemplação automática da cota. A agravada não apresentou comprovação de notificação formal ao consumidor, tampouco documentos aptos a demonstrar a efetiva disponibilização da carta de crédito ou deliberação assemblear correspondente. 6. A verossimilhança das alegações é reforçada pelo deferimento da inversão do ônus da prova em favor do consumidor nos autos originários, circunstância que transferiu à agravada o encargo de comprovar a legitimidade das cobranças impugnadas, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente. 7. A imposição unilateral de encargos excessivos, desacompanhada de adequada informação e consentimento expresso do consumidor, revela indícios de prática abusiva vedada pelo artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, além de possível nulidade de cláusula penal excessivamente onerosa, nos termos do artigo 51, inciso IV, do mesmo diploma legal. 8. O perigo de dano encontra-se configurado diante do impacto financeiro imediato causado pela cobrança das parcelas majoradas, bem como pela iminência de inscrição do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito, circunstâncias aptas a comprometer sua estabilidade econômica e gerar prejuízos de difícil reparação. 9. A medida deferida mostra-se reversível, nos termos do artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que eventual improcedência da demanda permitirá à agravada retomar a cobrança dos valores contratuais, acrescidos dos encargos legalmente previstos. Em contrapartida, a manutenção da decisão agravada poderia ocasionar danos imediatos e de difícil recomposição ao consumidor hipossuficiente. IV. DISPOSITIVO. 10. Recurso conhecido e provido para confirmar integralmente a tutela recursal deferida, determinando a suspensão da exigibilidade das parcelas majoradas do contrato de consórcio, bem como a abstenção de inscrição do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito, mantidos os demais termos da decisão liminar anteriormente proferida. Dispositivos relevantes citados: arts. 2º, 3º, 6º, III, 39, V, e 51, IV, da Lei nº 8.078/1990. Art. 300, caput e § 3º, do Código de Processo Civil. Art. 422 do Código Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001201-65.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante LEANDRO MANOEL CONCEICAO DE SANTANA e como agravada DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Relatora